Tribunal: TJMT
Processo: 1026028-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026028-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EMERSON CORAZZA DA CRUZ - CPF: 832.988.439-20 (ADVOGADO), DAIANE DE ALMEIDA MINEO - CPF: 066.890.179-90 (EMBARGANTE), ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - CPF: 372.918.409-10 (ADVOGADO), ALAN RAFAEL GUTERRES - CPF: 028.629.941-03 (EMBARGADO), SEBASTIAO FELIX DA ROCHA - CPF: 887.741.636-04 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIM SILVA ZONTA - CPF: 024.756.241-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO -

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

- INCLUSÃO DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO -

CONFUSÃO PATRIMONIAL - AUSÊNCIA DE CAUÇÃO - AUSENTES REQUSITOS PARA DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO E CONSEQUENTE EXCLUSÃO DA RECORRENTE DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - OMISÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026028-34.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE: DAIANE DE ALMEIDA MINEO.

EMBARGADA: ALAN RAFAEL GUTERRES.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DAIANE DE ALMEIDA MINEO
em desfavor de acórdão proferido em ID n. 314798913 que
NEGOU PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante.

A Embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando que o acórdão deixou de apreciar a ilegitimidade passiva, a inaplicabilidade da caução prevista no art. 919, §1º, do CPC, bem como os arts. 17, 779 e 789 do CPC e os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Afirma que houve contradição ao reconhecer a união estável e, ao mesmo tempo, presumir confusão patrimonial, mantendo-a indevidamente no polo passivo da execução.

Requer o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas e integrar o acórdão recorrido.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante
suscitar
a ocorrência de contradição e omissão no Acórdão,
dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
.

Embora o Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso e contraditório,
porquanto deixou de apreciar a ilegitimidade passiva, a inaplicabilidade da caução prevista no art. 919, §1º, do CPC, bem como os arts. 17, 779 e 789 do CPC e os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como inviabilidade da presunção de confusão patrimonial, TAIS QUESTÕES FORAM EXPRESSAMENTE ANALISADA NOS AUTOS,
não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber,
per realtione
:

“...Cinge-se

a controvérsia no indeferimento da Tutela Antecipada requerida pela Agravante nos autos dos Embargos à Execução, sustentando a mesma sua Ilegitimidade Passiva, porquanto não participou da confecção da dívida executada.

Pois bem. Para que se conceda antecipação de tutela, é necessário que os requisitos previstos no art. 300 do CPC estejam presentes:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado

útil do processo.”.

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, pois, apenas se justifica quando a parte, para além do risco de dano, demonstrar também verossimilhança nas suas alegações a evidenciar probabilidade do direito invocado.

In casu,

embora alegue a Agravante que inexiste prova robusta da União Estável e confusão patrimonial, ao passo de ser retificado o polo passivo e suspenso os atos executórios, verifica-se que esta restou fundamentada na decisão agravada proferida nos Embargos à Execução, momento oportuno da defesa da Recorrente “conforme consta da decisão proferida na execução nº 1002512-75.2023.8.11.0025, a inclusão da embargante no polo passivo daquela demanda se deu em razão de existência de união estável com o executado Sebastião Félix da Rocha, e de indícios robustos de confusão patrimonial e ocultação de bens em benefício da convivente. Aquela decisão considerou que "o conjunto probatório apresentado — consistente em documentos que indicam a aquisição conjunta de bens, qualificação como casados em processos anteriores, comprovação da convivência pública e participação ativa da convivente nas movimentações financeiras e negócios da família — é suficiente para configurar indícios suficientes à inclusão da referida no polo passivo da execução". Em segundo lugar, a embargante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem, de plano, sua alegada ilegitimidade passiva. Os documentos apresentados não comprovam que, mesmo em regime de união estável, não houve benefício patrimonial decorrente das negociações realizadas por seu convivente, nem evidenciam a ausência de confusão patrimonial.”.

A Agravante não nega a existência da União estável, aduzindo apenas que não há comprovação de que tenha contribuído para a formalização da dívida, entretanto, ao menos nessa fase processual e como já

reconhecida pelo Juízo de Piso na prestação jurisdicional recorrida, existe elementos suficientes para corroborar a probabilidade e/ou extensão da sugerida confusão patrimonial, ainda mais quando comprovado a existência de bens do Executado e da Recorrente, adquiridos quando já pendente a dívida executada.

Outrossim, conquanto o indeferimento tenha ocorrido, também, pela ausência de caução, a Agravante não discorre sobre tal ponto nesta seara Recursal.

A saber: “Ressalte-se, ainda, que o art. 919, §1º do CPC condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos embargos (e, por consequência lógica, de tutelas que interfiram na execução) à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito que não foi demonstrado nos presentes autos.”

Assim, em sede de cognição sumária em agravo de instrumento, ausente a verossimilhança quanto à alegação de cumprimento dos requisitos para a concessão da Tutela Antecipada, ao menos por ora, diante da existência de probabilidade do direito invocado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ALONGAMENTO RURAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, 1º, DO CPC.AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PROBABILIDADE NO DIREITO INDEMONSTRADA. O MERO PEDIDO LIMINAR DE ALONGAMENTO RURAL FEITO EM OUTRA AÇÃO ORDINÁRIA QUE TEM POR OBJETO O TÍTULO EXEQUENDO NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O NOVO CPC, EM SEU ART. 919, § 1º, PASSOU A EXIGIR, PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS OPOSTOS EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E RISCO DE DANO, ALÉM DA GARANTIA DO JUÍZO. CASO CONCRETO EM QUE NÃO HÁ SUFICIENTE GARANTIA DO JUÍZO, NEM DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO EM SEDE DE EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52363567520248217000, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 17-12-2024).”

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO NO POLO PASSIVO. CONFUSÃO PATRIMONIAL EVIDENCIADA. 1. Caso em que os credores evidenciaram a confusão patrimonial existente entre o executado e a sua companheira. 2. Pacto de união estável existente entre o executado e a agravante datado de 2001. Prova dos autos que demonstra atividade empresarial com participação do devedor, mesmo que nos registros constem somente a recorrente como sócia da pessoa jurídica. Mantida a decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70084537984, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 02-12-2020)”.

Assim, em um juízo de cognição sumária, não vislumbra-se a probabilidade do direito invocado,

o que afasta a concessão do pedido de tutela antecipada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termo da fundamentação supra.

É como voto.”.

Oportuno seja colacionado recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2195589 - GO (2024/0283338-8), julgado em 08/10/2025.

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMAÇÃO DO CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO CONTRA OUTRO CÔNJUGE. CASAMENTO CELEBRADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ARTS. 1.643 E 1.648 DO CC. PRESUNÇÃO DE CONSENTIMENTO RECÍPROCO.

I. Hipótese em exame

1. Ação de execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/05/2024 e concluso ao gabinete em 06/02/2025.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em decidir se é admissível a inclusão, no polo passivo de execução de título extrajudicial, de cônjuge do executado casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a dívida em que se funda a execução foi contraída no curso do matrimônio.

III. Razões de decidir

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o juízo de 2º grau examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.

4. A interpretação conjunta dos arts. 1.643 e 1.644 do CC autoriza a conclusão de que as dívidas contraídas em prol da economia doméstica, independentemente da autorização do outro, obrigam solidariamente ambos os cônjuges. É estabelecida, assim, uma presunção absoluta de consentimento recíproco de forma que, independentemente de quem tenha contraído a despesa, ambos respondem por ela.

5. Caberá ao cônjuge, uma vez legitimado e componente do polo passivo, seja na própria execução, seja em eventuais embargos à execução porventura por ele ajuizados, discutir que a dívida, a despeito de contraída na constância do casamento, não reverteu em proveito próprio da entidade familiar ou que determinados bens de sua propriedade não poderão responder pela dívida porque não se comunicaram, mesmo na hipótese de casamento celebrado sob regime de bens comunheiro.

6. No recurso sob julgamento, observa-se que (I) a causa de pedir da ação executiva é a existência de uma dívida alegadamente contraída pelo executado em 2021; e (II) o executado é casado, pelo regime de comunhão parcial de bens, desde 2010. Conclui-se, portanto, que a esposa é legitimada a compor o polo passivo da execução, viabilizando-se o debate a respeito de sua eventual responsabilização pelo débito.

7. Os demais pedidos constantes do recurso especial, a respeito da possibilidade de se praticar atos constritivos em desabono da esposa, como de sua empresa individual, bem como a penhora da meação do recorrido, deverão ser analisados pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, após a correta citação da esposa, a quem é assegurado o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a inclusão da cônjuge do executado no polo passivo da demanda.”

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025